Tribunal: STF
Processo: Rcl 39255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Alegada violação ao decidido na ADI 1.717. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 4. Violação ao tema 308 da sistemática da repercussão geral. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.